Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714527-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Jonathan Gonçalves da Silva de Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0403768-56.2017.8.07.0015, concedeu indulto pleno ao recorrente e determinou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada com o Juízo (ID 16507066, pág. 229/230). Consta dos autos e do Sistema de Execução Eletrônica Unificado que o recorrente foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestações pecuniárias, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por 19 (dezenove) meses, e prestação de serviço à comunidade por 542 (quinhentas e quarenta e duas) horas (ID 16507066, pág. 91/92). No curso da execução, a Defesa postulou a concessão de indulto pleno, inclusive da pena de multa, com fundamento no Decreto no. 8.615/2015. Requereu, ainda, isenção das custas processuais (ID 16507066, pág. 170). O MM. Juiz deferiu o pedido da Defesa e concedeu o indulto pleno com fundamento no Decreto no. 8.615/2015, extinguindo a pena privativa de liberdade e isentando o recorrente do pagamento da multa, tendo autorizado, contudo, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada (ID 16507066, pág. 229/230). Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de agravo de execução (ID 16507066, pág. 240/247). Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o recorrente faz jus à restituição dos valores recolhidos após o dia 25 de dezembro de 2015, data em que o condenado passou a ter direito ao indulto pleno. Destaca que a sentença do indulto possui natureza meramente declaratória e que a prestação pecuniária possui natureza indenizatória e social, afastando-se a natureza alimentar. Argumenta que, apenas depois da extinção da pena, o Juízo autorizou que os valores fossem destinados a alguma instituição e que, em outros feitos idênticos, foi determinada a restituição dos valores. Postula, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para determinar a restituição, ao agravante, das parcelas da prestação pecuniária pagas após a publicação do Decreto no. 8.615/2015. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir a devolução das prestações pecuniárias pagas após 25/12/2015 (ID 16507066, pág. 255/258). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 16507066, pág. 262/263). As informações sobre a situação das verbas referentes às prestações pecuniárias adimplidas pelo sentenciado foram prestadas (ID 17520378, 17520379 e 17520380). É o breve relato. Passo a análise. De início, cumpre destacar que, em casos excepcionais, é possível que o Juízo possa deferir medidas de urgência, com base no poder geral de cautela, com fundamento no artigo 297 do Código de Processo Civil. Na espécie, a não transferência do valor da conta vinculada ao apelante para uma instituição social e o lapso temporal entre o trâmite do feito e a apreciação do requerimento de restituição das prestações pecuniárias pagas após a concessão do indulto pleno justificam a excepcionalidade da decisão liminar. Isso porque, conforme relatado, foi reconhecido ao condenado Jonathan Gonçalves da Silva de Oliveira o direito ao indulto pleno, com fundamento no Decreto no 8.615/2015, mas autorizada a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada (ID 16507066, pág. 229/230). Todavia, caso as verbas sejam encaminhadas a instituições conveniadas ao Juízo, mostrar-se-ia inviável determinar a restituição do dinheiro, pedido realizado pela Defesa nas razões do agravo, pelo menos no processo de execução penal, uma vez que os valores já teriam alcançaram sua destinação social. Ocorre que, no caso em análise, o extrato bancário juntado ao ID 17520378 e a informações prestadas pelo Juízo a quo nos IDs 17520379 e 17520380, comprovam que os pagamentos das prestações pecuniárias realizadas pelo condenado ainda estão depositados em uma conta vinculada ao CPF do sentenciado, sem que haja evidências de que o montante já tenha recebido a destinação determinada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Dessa forma, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, no momento do julgamento final do presente agravo, o dinheiro já haver sido destinado e entregue a uma das instituições sociais, o que, como acima mencionado, impossibilita a restituição nos autos da execução. Nesse contexto, como os valores ainda estão disponíveis para restituição na presente data, uma vez que, conforme já registrado, estão depositados na conta vinculada ao CPF do recorrente, em caráter liminar, determino a suspensão da parte da decisão que autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, devendo o juiz da VEPEMA tomar providências a fim de que o dinheiro não seja repassado às instituições sociais até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de risco de dano à efetiva prestação jurisdicional. Cumpre destacar que, como os valores estão depositados em conta vinculada ao Juízo de origem no valor integral da dívida, a presente decisão é reversível, havendo a possibilidade de que, caso não provido o recurso da Defesa, o dinheiro seja destinado às instituições conveniadas. Diante do exposto, determino, em caráter liminar, a suspensão da parte da decisão que autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida a alguma instituição conveniada, devendo o juiz da VEPEMA tomar providências a fim de que o dinheiro não seja repassado às instituições sociais até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer anteriormente exarado (ID 17362545). Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador